Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724049-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CESAR DE JESUS GLORIA ALBUQUERQUE, ERICK PINTO SARAIVA, VAGNER SANTOS MOITINHO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. Nada a prover. A pretensão formulada pela defesa confunde-se com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detidamente quando de seu julgamento definitivo. Mantenho a decisão de ID por seus próprios fundamentos. Intime-se. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2025 17:49:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator